Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710285-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA APELADO: FOTOGRAVURA GRAVO MATIC LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, arguida em contrarrazões (ID no 74184162). Na mesma oportunidade, esclareça a apelante o seu interesse recursal quanto ao alegado direito de compensação por benfeitorias com retenção, haja vista a natureza da ação ajuizada (despejo sem cobrança) e o fato de o valor da dívida, cuja mora não foi purgada, ser muito superior ao crédito alegado pela locatária na sua contestação. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator